Tribunal: CARF
Processo: 19740.000120/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DEIXAR DE LANÇAR EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE DE FORMA DISCRIMINADA OS FATOS GERADORES DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
As empresas devem lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos, na forma estabelecida pela legislação previdenciária.
PENALIDADE. MULTA APLICADA NO VALOR MÍNIMO. VALORES ATUALIZADOS POR PREVISÃO CONTIDA NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os valores relativos às penalidades por descumprimento de obrigações acessórias previdenciárias expressos em moeda são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E/OU ILEGALIDADE SÚMULA CARF N. 2.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVIDENCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE LESÃO AO ERÁRIO PÚBLICO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, bastando, para tanto, a culpa em quaisquer dos seus três graus (negligência, imperícia ou imprudência).

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.000120/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.396 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2020
Recorrente
CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DEIXAR DE LANÇAR EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE
DE FORMA DISCRIMINADA OS FATOS GERADORES DE OBRIGAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
As empresas devem lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos, na forma estabelecida pela legislação
previdenciária.
PENALIDADE. MULTA APLICADA NO VALOR MÍNIMO. VALORES
ATUALIZADOS
POR
PREVISÃO
CONTIDA
NA
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os valores relativos às penalidades por descumprimento de obrigações
acessórias previdenciárias expressos em moeda são reajustados nas mesmas
épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos
benefícios de prestação continuada da Previdência Social.
ALEGAÇÕES
DE
VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO
DA
MULTA.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE E/OU ILEGALIDADE SÚMULA CARF N.
2.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
PREVIDENCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE LESÃO AO
ERÁRIO
PÚBLICO.
IRRELEVÂNCIA.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA OBJETIVA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000120/2009-18
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.396 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000120/2009-18

A responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato, bastando, para tanto, a culpa em quaisquer dos seus três graus
(negligência, imperícia ou imprudência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencido o conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, que deu
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se, originalmente, de Auto de Infração consubstanciado no DEBCAD n.
37.179.494-3, lavrado por descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso
II da Lei n. 8.212/91, combinado com o artigo 225, inciso II e parágrafos 13 a 17 do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048/90, porquanto a
empresa teria deixado de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos gerados de todas as contribuições, o montantes das quantias descontadas,
as contribuições da empresa e os totais recolhidos (CFL 34), do que resultou na aplicação da
multa com fundamento nos artigos 92 e 102 da Lei n. 8.212/91, combinado com os artigos 283,
inciso II, alínea “a” e 373 do RPS, a qual restou fixada em R$ 13.291,66 (fls. 2).
Verifica-se da leitura do Relatório Fiscal da Infração de fls. 76/79 que a
autoridade entendeu por lavrar o correspondente Auto de Infração com base nos motivos a seguir
transcritos:
“LANÇAMENTO EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE
3. Foi identificado, no curso da ação fiscal, que a empresa não procede ao lançamento
dos fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, nas competências 01/2004 a 12/2004.
4. Conta INSS (21310200000020) - Não existem contas específicas no plano de contas
da empresa para registrar de forma discriminada:
(a) os valores das contribuições a cargo dos seus segurados empregados, cuja
atribuição legal de descontar e recolher lhe é imposta;
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.396 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000120/2009-18

(b) as contribuições de seu próprio encargo, devidas, relativas à sua folha de
pagamento;
(c) as contribuições a cargo dos seus segurados contribuintes individuais, cuja
atribuição legal de descontar e recolher lhe é legalmente imposta;
(d) as contribuições a seu cargo, devidas, relativas aos serviços prestados por estas
mesmas pessoas físicas;
(e) as retenções oriundas da obrigação legal de descontar e recolher o percentual de
11% sobre os valores dos serviços contidos em notas fiscais de serviços, prestados
com cessão de mão-de-obra ou empreitada (instituto da retenção dos 11%); e
(f) as contribuições oriundas dos pagamentos das notas fiscais de prestação de
serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de
trabalho (quinze por cento sobre o valor bruto das respectivas notas fiscais).
5. A empresa lança numa única conta contábil INSS, de forma englobada, as
contribuições descontadas dos seus segurados empregados e contribuintes individuais,
as suas próprias contribuições relativas as suas folhas de pagamento (segurados
empregados e contribuintes individuais) e aos pagamentos de notas fiscais de
cooperativas de trabalho, bem como as retenções de 11% efetuadas sobre os serviços
contidos nas notas fiscais emitidas por empresas prestadoras de serviços sujeitos ao
instituto da retenção dos 11%. Somente uma análise atenta e intuitiva da descrição
contida no campo descritivo do histórico do lançamento, para alguns casos, é que torna
possível fazer-se alguma inferência em relação à natureza do valor lançado. ilustrando
esta conduta da empresa seguem as planilhas de lançamentos contábeis nesta conta,
extraídos por amostragem, nos seguintes anexos:
- Anexo 1 - Conta contábil INSS - Lançamento de contribuição de segurado
contribuinte individual-autônomo (fls. 80);
- Anexo 2 - Conta contábil INSS - Lançamento da contribuição sobre a folha de
pagamento de empregados (fls. 81 e 82);
- Anexo 3 - Conta contábil INSS - Lançamento da retenção de 11 % sobre NFS de
prestação de serviços (fls. 83 a 85);
- Anexo 4 - Conta contábil INSS - Lançamento da contribuição de 15% sobre NFS de
cooperativa (fls. 86);
[...]
10. Ao deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o
montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos,
a empresa infringiu o disposto na Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 32, inc. Il, combinado
com o art. 225, II, e §§13 a 17 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048, de 06.05.99 (DOU de 07/05/1999).”
A empresa foi notificada da autuação através do Termo de Encerramento do
Procedimento Fiscal – TEPF (fls. 68/69) e apresentou, tempestivamente, Impugnação de fls.
174/193 em que suscitou os motivos de fato e de direito, os pontos de discordância e as razões
em que fundamentava sua pretensão defensiva.
Os autos foram encaminhados para que a impugnação fosse apreciada e, aí, em
Acórdão de fls. 268/274, a 13a Turma da DRJ do Rio de Janeiro – RJ entendeu por julgá-la
improcedente, conforme se pode verificar da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.396 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000120/2009-18

DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE LANÇAR EM
TÍTULOS PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE DE FORMA DISCRIMINADA OS
FATOS GERADORES DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA.
Constitui infração, punível com multa pecuniária a empresa deixar de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos
geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos, na forma estabelecida pela legislação
previdenciária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
Na sequencia, a empresa foi devidamente intimada do resultado da decisão de 1a
instância em 06.11.2009 (fls. 276) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 277/297,
protocolado em 24.11.2009, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento. E, aí, os autos
foram encaminhados para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para
apreciação do presente Recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a examinar as alegações
meritórias tais quais formuladas.
Observo, de logo, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar as seguintes
alegações:
(i)
Da inexistência de divergências nas informações prestadas às autoridade
fiscais:
Que não há divergências nas informações prestadas às autoridade fiscais e
que havia cumprido a legislação ao realizar o lançamento de sua
contabilidade de forma discriminada, nos termos do que dispõe o artigo
32, inciso II da Lei n. 8.212/91;
Que cumpriu estritamente a legislação contábil, sendo que a Resolução n.
563/83 do CRC havia aprovado a NBC T 2.1 que dispunha sobre a
faculdade de se manter a escrituração contábil em livros obrigatórios;
Que o Decreto n° 1.041/1994, que aprovou o regulamento para cobrança e
fiscalização do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
também admitia a escrituração resumida do Diário, por totrais que nõa
excedessem ao período de um mês, relativamente a contas cujas operações
fossem numerosas ou realizadas fora da sede do estabelecimento, desde
que utilizados livros auxiliares para registro induvidoso e conservados os
documentos que permitissem seu perfeita verificação.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.396 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000120/2009-18

Que ao contrário da premissa eleita pela autoridade fiscal, não infringiu o
artigo 32, inciso II da Lei n° 8.212/91, porque não houve escrituração em
única conta (4.2.1.1.01.03.1 – CREDENCIADOS).
Que não há se falar, portanto, em discriminação de fatos geradores por
pagamento a pessoas jurídicas, uma vez que o pagamento a tais pessoas
não constitui fato gerador das contribuições previdenciárias, de modo que
os pagamento realizados a clínicas, hospitais e laboratórios não constituem
fato geradores da contribuição em tela; e
Que não tinha por incumbência discriminar os pagamentos realizados a
pessoas físicas e jurídicas em contas individualizadas, uma vez que a
contribuição previdenciária patronal somente incidia sobre o pagamento a
pessoas físicas.
(ii)
Da necessidade de redução do valor da multa:
Que a multa deve ser reduzida por força do artigo 283, inciso II, alínea “a”
do Decreto n. 3.048/99 e deve ser fixada no valor mínimo de R$ 6.361,73
previsto no artigo 292 do referido Decreto, uma vez que a autoridade não
constatou a ocorrência de quaisquer circunstâncias agravantes.
(iii)
Do efeito abusivo e confiscatório da multa cobrada no presente auto de
infração:
Que a multa é eminentemente confiscatória e abusiva, sendo que o
princípio da vedação ao tributo com caráter confiscatório previsto no
artigo 15o, inciso IV da Constituição Federal de 1988 também se aplica no
campo das penalidades tributárias.
(iv)
Da falta de razoabilidade na cobrança da multa em questão:
- Que o erro cometido não causou qualquer lesão aos cofres públicos e que
se a autuação prevalecer, o Fisco estará exigindo multa sem que a empresa
tenha tido a intenção de lesar os cofres públicos, de modo que essa
situação acaba demonstrando claramente a falta de razoabilidade da
cobrança da multa.
Com base em tais alegações, a recorrente requer que a Turma julgadora dê
provimento ao presente Recurso Voluntário e reforme o Acórdão n. 12-26.267, proferido pela
DRJ do Rio de Janeiro – RJ e que, ao final, a cobrança seja declarada nula.
Penso que seja mais apropriado examinar tais alegações em tópicos apartados.

1. Da infração à obrigação acessória constante dos artigos 32, II da Lei n.
8.212/91 e 225, II, § 13 a § 17 do RPS

De início, verifique-se que a obrigação que as empresas têm de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.396 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000120/2009-18

de todas as contribuições, os montantes das quantias descontadas, as contribuições da empresa e
os totais recolhidos apresenta natureza acessória nos termos do que prescreve o artigo 113, § 2o
do Código Tributário Nacional, que, a rigor, dispõe que as obrigações acessórias decorrem da
legislação tributária e tem por objeto as prestações previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização de tributos1.
As obrigações acessórias decorrem da “legislação tributária”, que, aliás,
“compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas
complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles
pertinentes”, nos termos do que estabelece o artigo 96 do Código Tributário Nacional2. E, aí,
note-se que o artigo 100 do Código Tributário Nacional acabou dispondo acerca das normas
complementas, conforme se pode observar adiante:
“Lei n. 5.172/66
SEÇÃO III - Normas Complementares
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição
de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base
de cálculo do tributo.” (grifei).
Os atos normativos expedidos pelas autoridade administrativas a que se refere o
artigo 100, inciso I do CTN são, dentre outros, as instruções normativas, os atos declaratórios
normativos, as portarias, as ordens de serviços etc. A título de informação, registre-se que os atos
da Administração no âmbito estrito do Direito Administrativo apenas vinculam os seus
servidores, sendo que em matéria tributária, porém, tais atos da Administração projetam efeitos
perante os próprios contribuintes3.
Fixadas essas premissas iniciais, destaque-se que a legislação previdenciária
dispõe que as empresas são obrigadas a lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, os montantes
das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos. Confira-se:

1 Cf. Lei n. 5.172/66. Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. § 2o A obrigação acessória decorre
da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da
arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
2 Cf. Lei n. 5.172/66. Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções
internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações
jurídicas a eles pertinentes.
3 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à luz da Doutrina e da Jurisprudência.
16. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, Não paginado.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.396 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000120/2009-18

“Lei n. 8.212/91
Capítulo X – Da Arrecadação e Recolhimento das Contribuições
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
***
Decreto n. 3.048/99
Seção III - Das Obrigações Acessórias
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
[...]
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
[...]
§ 13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados nos
livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias contados da
ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo, obrigatoriamente:
I - atender ao princípio contábil do regime de competência; e
II - registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes e
não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as contribuições descontadas do
segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento da empresa, por
obra de construção civil e por tomador de serviços.
§ 14. A empresa deverá manter à disposição da fiscalização os códigos ou abreviaturas
que identifiquem as respectivas rubricas utilizadas na elaboração da folha de
pagamento, bem como os utilizados na escrituração contábil.
§ 15. A exigência prevista no inciso II do caput não desobriga a empresa do
cumprimento das demais normas legais e regulamentares referentes à escrituração
contábil.
§ 16. São desobrigadas de apresentação de escrituração contábil: (Redação dada pelo
Decreto no 3.265, de 1999)
I - o pequeno comerciante, nas condições estabelecidas pelo Decreto-lei no 486, de 3 de
março de 1969, e seu Regulamento;
II - a pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, de acordo com a legislação
tributária federal, desde que mantenha a escrituração do Livro Caixa e Livro de Registro
de Inventário; e
III - a pessoa jurídica que optar pela inscrição no Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, desde que
mantenha escrituração do Livro Caixa e Livro de Registro de Inventário.
§ 17. A empresa, agência ou sucursal estabelecida no exterior deverá apresentar os
documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações referidas neste artigo à sua
congênere no Brasil, observada a solidariedade de que trata o art. 222.”
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.396 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000120/2009-18

Pelo que se pode notar, as empresas são obrigadas a lançar mensalmente em
títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, os montantes das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais
recolhidos, sendo que apenas são desobrigadas de apresentação contábil o pequeno comerciante,
a pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido desde que mantenha a escrituração do
Livro Caixa e o Livro de Registro de Inventário e a pessoa jurídica que optar pela inscrição no
SIMPLES desde que mantenha a escrituração do Livro Caixa e o Livro de Registro de
Inventário, o que não é o caso da empresa ora recorrente.
No caso em tela, observe-se que os motivos que teriam ensejado a lavratura do
presente auto de infração foram discriminados nos itens 7 e 13 do Relatório Fiscal da Infração
de fls. 77/85. Veja-se:
3. Foi identificado, no curso da ação fiscal, que a empresa não procede ao lançamento
dos fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, nas competências 01/2004 a 12/2004.
4. Conta INSS (21310200000020) - Não existem contas específicas no plano de contas
da empresa para registrar de forma discriminada:
(a) os valores das contribuições a cargo dos seus segurados empregados, cuja
atribuição legal de descontar e recolher lhe é imposta;
(b) as contribuições de seu próprio encargo, devidas, relativas à sua folha de
pagamento;
(c) as contribuições a cargo dos seus segurados contribuintes individuais, cuja
atribuição legal de descontar e recolher lhe é legalmente imposta;
(d) as contribuições a seu cargo, devidas, relativas aos serviços prestados por estas
mesmas pessoas físicas;
(e) as retenções oriundas da obrigação legal de descontar e recolher o percentual de
11% sobre os valores dos serviços contidos em notas fiscais de serviços, prestados
com cessão de mão-de-obra ou empreitada (instituto da retenção dos 11%); e
(f) as contribuições oriundas dos pagamentos das notas fiscais de prestação de
serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de
trabalho (quinze por cento sobre o valor bruto das respectivas notas fiscais).
5. A empresa lança numa única conta contábil INSS, de forma englobada, as
contribuições descontadas dos seus segurados empregados e contribuintes individuais,
as suas próprias contribuições relativas as suas folhas de pagamento (segurados
empregados e contribuintes individuais) e aos pagamentos de notas fiscais de
cooperativas de trabalho, bem como as retenções de 11% efetuadas sobre os serviços
contidos nas notas fiscais emitidas por empresas prestadoras de serviços sujeitos ao
instituto da retenção dos 11%. Somente uma análise atenta e intuitiva da descrição
contida no campo descritivo do histórico do lançamento, para alguns casos, é que torna
possível fazer-se alguma inferência em relação à natureza do valor lançado. ilustrando
esta conduta da empresa seguem as planilhas de lançamentos contábeis nesta conta,
extraídos por amostragem (...).”
Note-se que a empresa recorrente não nega que não tenha procedido com o
lançamento contábil de forma discriminada tal como dispõe a legislação de regência, todavia a
empresa admite ter praticado a conduta de acordo com a legislação que dispõe que estaria
facultada a manter escrituração contábil resumida nos livros obrigatórios.
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.396 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000120/2009-18

É bem verdade que os artigos 1.184 do Código Civil e 258 do Regulamento
do Imposto de Renda de 1999 (RIR/99), aprovado pelo Decreto n° 3.000/99 permitem a
utilização de livros auxiliares à contabilidade, sendo que tais livros devem ser elaborados com os
mesmos rigores, exigências e formalidades da escrituração contábil, de modo que a empresa
apenas não teria descumprido a legislação previdenciária se dispusesse os fatos geradores das
obrigações previdenciárias em contas separadas nos livros Diário e Razão a fim de que se
identificasse ali com clareza o quanto há de cada espécie de tributo previdenciária seu cargo ou a
título de desconto de terceiros, cuja contribuição é retida e repassada ao INSS pela empresa
tomadora dos serviços sujeitos à retenção.
Além do mais, a empresa também não teria infringido a legislação
previdenciária se suas contas contábeis, embora resumidas na forma da Norma Técnica citada,
estivessem acompanhadas de livros auxiliares, os quais, aliás, deveriam ser elaborados na forma
que a legislação previdenciária exige.
Ocorre que no caso em tela a autoridade fiscal bem relatou que a natureza
dos valores lançados apenas pôde ser verificada em algumas ocasiões e apenas por inferência,
podendo-se destacar aí a total omissão por parte da defesa no que diz com a existência de livros
auxiliares que cumprissem todas as formalidades extrínsecas e intrínsecas exigíveis, sendo que a
empresa limita-se afirmar que discrimina a escrituração em relatórios analíticos apartados, mas,
no caso, acabou não apresentando qualquer comprovação nesse sentido. É por isso mesmo que
entendo que alegações formuladas no não devem ser aqui acolhidas

2. Da impossibilidade de redução da multa e da Aplicação da Portaria
Interministerial MPS/MF n. 48/2009

As normas jurídicas que põem as sanções tributários no ordenamento jurídico
integram a subclasse das regras de conduta e ostentam a mesma estrutura da regra-matriz de
incidência, sendo que, diferentemente da regra-matriz de incidência, o antecedente das regras
sancionatórias descreve um fato ilícito qualificado pelo descumprimento de um dever estipulado
na própria norma da obrigação tributária principal ou acessória4.
O antecedente da norma sancionatória, pois, descreve um fato ilícito, antijurídico
– é a não prestação do objeto da relação jurídica tributária principal ou acessória – que em
virtude da sua ocorrência acabará ensejando a aplicação da penalidade cabível, que, aliás, no
caso do descumprimento das obrigações tributárias acessórias, consubstancia-se mais usualmente
na aplicação de multas. É por isso mesmo que o artigo 113, § 3o do Código Tributário Nacional
dispõe que “a obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária”.
No caso concreto, observe-se, de plano, que a legislação de regência estabelece
que o descumprimento da obrigação acessória previstas nos artigos artigo 32, inciso III da Lei n.
8.212/91, combinado com o artigo 225, inciso III do Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto n. 3.048/90 apresentam como sanção a aplicação da multa nos termos dos
artigos 92 e 102 da Lei n. 8.212/91, combinado com os artigos 283, inciso II, alínea “b” e 373 do
RPS. Confira-se:

4 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 582/583.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.396 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000120/2009-18

“Lei n. 8.212/91
Capítulo II – Das Demais Disposições
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social. (Redação dada pela Medida Provisória
no 2.187-13, de 2001).
***
Decreto n. 3.048/99
Capítulo III – Das Infrações
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes
valores: (Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
[...]
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
[...]
b) deixar a empresa de apresentar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria
da Receita Federal os documentos que contenham as informações cadastrais, financeiras
e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, ou os
esclarecimentos necessários à fiscalização;
[...]
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.” (grifei).
Verifique-se que a própria legislação tributária dispõe que os valores ali
constantes expressos em moeda são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices
utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social.
À época da lavratura do presente Auto de Infração encontrava-se vigente a
Portaria Interministerial n. 48, de 12 de fevereiro de 2009, publicada no D.O.U. em 13.02.2009,
a qual dispunha sobre o reajuste dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS e dos demais valores constantes do Regulamento da Previdência Social e dava outras
providências. Com efeito, note-se que o artigo 8o, inciso VI da referida Portaria dispunha que o
valor mínimo da multa indicada no inciso II do art. 283 do Regulamento da Previdência Social
era de R$ 13.291,66. Confira-se:
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.396 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000120/2009-18

“Portaria Interministerial MPS/MF no 48/2009
Art. 8o A partir de 1o de fevereiro de 2009:
[...]
VI - o valor da multa indicada no inciso II do art. 283 do Regulamento da Previdência
Social é de R$ 13.291,66 (treze mil duzentos e noventa e um reais e sessenta e seis
centavos);”
A propósito, a autoridade autuante já havia disposto que à época da lavratura do
auto de infração o valor mínimo da multa prevista nos artigos 92 e 102 da Lei n. 8.212/91,
combinado com os artigos 283, inciso II, alínea “b” e 373 do RPS era de R$ 13.291,66 (treze
mil, duzentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos), nos termos do artigo 8o, inciso VI
da Portaria Interministerial MPS/MF n. 48/2009.
Tendo em vista que à época da autuação os valores expressos nos artigos 92 da
Lei n. 8.212/91 e 282, inciso II, alínea “b” do Regulamento da Previdência Social – RPS haviam
sido atualizados por expressa autorização dos artigos 102 da Lei n. 8.212/91 e 373 do RPS a
partir da vigência da Portaria Interministerial MPS/MF n. 48/2009, que, em seu artigo 8o, inciso
VI, previa o valor mínimo de R$ 13.291,66, não há que se cogitar de qualquer redução do valor
da multa, uma vez que a autoridade autuante já havia fixado-a no valor mínimo devidamente
atualizado, de modo que as alegações da recorrente nesse ponto não merecem prosperar.

3. Das alegações de que a multa é abusiva e apresenta caráter confiscatório e
da aplicação da Súmula CARF n. 2

De fato, toda multa exerce a função de apenar o sujeito a ela submetido tendo em
vista o ilícito praticado. É na pessoa do infrator que recai a multa, isto é, naquele a quem
incumbia o dever legal de adotar determinada conduta e que, tendo deixado de fazê-lo, deve
sujeitar-se à sanção cominada pela lei.
Por essa razão, é de se reconhecer que a multa aqui analisada foi aplicada
corretamente com fundamento nos artigos 92 e 102 da Lei n. 8.212/91, combinado com os
artigos 283, inciso II, alínea “b” e 373 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado
pelo Decreto n. 3.048/99, os quais, à época da autuação, encontravam-se válidos e vigentes5,
restando-se concluir, portanto, que a autoridade fiscal agiu em consonância com o ordenamento
jurídico pátrio, ainda mais quando se sabe que lhe é defeso emitir qualquer juízo sobre a
inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais ou infralegais até então vigentes e, sob
tal justificativa, afastá-los da aplicação ao caso concreto, uma vez que a atividade de lançamento
é vinculada e obrigatória nos termos do artigo 142, caput e parágrafo único do Código Tributário
Nacional
E ainda que assim não fosse, note-se que a alegação do caráter confiscatório da
multa fundamenta-se no artigo 150, inciso IV da Constituição Federal e tem por escopo a
inconstitucionalidade ou ilegalidade da medida, sendo que o próprio Decreto n. 70.235/72 veda

5 Confira-se que de acordo com o artigo 144 do Código Tributário Nacional, "O lançamento reporta-se à data da
ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada".
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-007.396 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000120/2009-18

que os órgãos de julgamento administrativo fiscal possam afastar aplicação ou deixem de
observar lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade. Confira-se:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
Em consonância com o artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, o artigo 62 do
Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de junho de 2015, também
prescreve que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar quaisquer
disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
A Súmula CARF n. 2 também dispõe que este Tribunal não tem competência para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Tendo em vista que a fiscalização agiu em consonância com a legislação de
regência e que, por outro lado, não cabe a este E. CARF se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade ou ilegalidade das normas tributárias vigentes, reafirmo que a multa
aplicada com fundamento nos artigos 92 e 102 da Lei n. 8.212/91, combinado com os artigos
283, inciso II, alínea “b” e 373 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo
Decreto n. 3.048/99 não pode ser afastada tal como pretende a empresa recorrente.

4. Das alegações de que a infração não causou qualquer dano ao erário
público e da inteligência do artigo 136 do CTN

É bem verdade que o descumprimento da legislação tributária ensejará, de plano,
a aplicação de sanção, independente da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato. Daí por que a suposta boa-fé da recorrente é, pois, de todo
irrelevante e, por isso mesmo, não tem o condão de anular a autuação, já que no campo das
sanções tributárias a regra geral é que a culpa já é suficiente para a responsabilização do agente,
sendo que a necessidade do dolo é que deve ser expressamente exigida, quando assim entender o
legislador, tudo isso nos termos do que preceitua o artigo 136 do Código Tributário Nacional,
cuja redação transcrevo abaixo:
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-007.396 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000120/2009-18

“Lei n. 5.172/66
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Parte da doutrina especializada dispõe que longe de estipular a responsabilidade
objetiva o artigo 136 do CTN apenas dispensa a exigência de conduta dolosa como elemento
essencial da infração, mas não dispensa a culpa em quaisquer dos seus três graus (negligência,
imperícia ou imprudência). É como pensa Leandro Paulsen6:
“O art. 136 do CTN, ao dispor que a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável, dispensa o dolo como
elemento dos tipos que definem as infrações tributárias. Não se requer, portanto, que o
agente tenha a intenção de praticar a infração, bastando que haja com culpa. Esta (a
culpa), por sua vez, é presumida, porquanto cabe aos contribuintes agir com diligência
no cumprimento das suas obrigações fiscais. [...].” (grifei).
Mas há quem entenda que a responsabilidade elencada no artigo 136 do CTN é
objetiva. É nesse sentido que dispõe Sacha Calmon Navarro Coêlho7:
“O ilícito puramente fiscal é, em princípio, objetivo. Deve sê-lo. Não faz sentido
indagar se o contribuinte deixou de emitir uma fatura fiscal por dolo ou culpa
(negligência, imperícia ou imprudência). De qualquer modo a lei foi lesada. De resto se
se pudesse alegar que o contribuinte deixou de agir por desconhecer a lei, por estar
obnubilado ou por ter-se dela esquecido, destruído estaria todo o sistema de proteção
jurídica da Fazenda.” (grifei).
De toda sorte, quero deixar claro que de acordo com o artigo 136 do Código
Tributário Nacional, a responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato,
bastando, para tanto, a culpa em quaisquer dos seus três graus (negligência, imperícia ou
imprudência).
A pessoa que descumpre o dever geral de diligência que se impõe a todos os
integrantes da sociedade incorre em infração por imprudência, negligência ou imperícia e, por
isso mesmo, deve responder em razão da sua culpa. Ainda que não tenha pretendido infringir a
legislação, tinha tanto o dever de cumpri-la, agindo de modo diverso, quanto a possibilidade de
fazê-lo, de modo que responde, suportando as consequências da infração, por ter agido com
açodamento, inconsequência, descuido, relaxamento, despreparo técnico ou inaptidão que
caracterizam a já referida tríade “imprudência, negligência ou imperícia”.
Por essas razões, entendo que as alegações formuladas pela recorrente no sentido
de que a multa aplicada é desarrazoada e de que a infração não causou qualquer lesão ao erário
público são de todo irrelevantes, porque, nos termos do artigo 136 do Código Tributário

6 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código e Código Tributário à luz da doutrina e da
jurisprudência. 16. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, Não paginado.
7 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Teoria e Prática das Multas Tributárias. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, P.
55/56.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-007.396 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000120/2009-18

Nacional, a responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário e voto por negar-lhe provimento
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital